Tribunal: TCU
Processo: 027.587/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11650/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relacionadas à atual gestão da análise de pedidos de benefícios, que se manifesta no atraso de concessões de novos benefícios para milhões de pessoas; Considerando a existência de interesse público no trato da possível irregularidade, visto a possibilidade de eventual prejuízo ao INSS, na medida em que ao conceder o benefício após o prazo regulamentar de 45 dias, há cobrança de correção monetária sobre os valores devidos, além de comprometer o alcance dos objetivos da autarquia; Considerando, nos termos da análise empreendida na peça 4, que as informações constantes nos autos têm sido acompanhadas pelo TCU em outros processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao INSS e aos representantes, juntamente com a instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.587/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Informar aos representantes que os temas constantes dos presentes autos estão tratados nos seguintes processos, cujos acórdãos podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 1.6.1. TC Processo 016.601/2013-0 ( Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ) - tratou sobre a política utilizada pelo INSS para alocar seus servidores e a suficiência da lotação nos diversos postos de atendimento da autarquia; 1.6.2. TC Processo 018.617/2015-8 ( Acórdão 1055/2019-TCU-Plenário ) - primeiro monitoramento do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ; 1.6.3. TC Processo 038.299/2019-4 ( Acórdão 1991/2020-TCU-Plenário ) - segundo monitoramento do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ; 1.6.4. TC Processo 016.830/2020-2 ( Acórdão 1273/2020-TCU-Plenário , 1765/2020-TCU-Plenário e 1968/2020-TCU-Plenário) - trata sobre o prazo de concessão de benefícios; 1.6.5. TC Processo 000.690/2020-1 - trata a respeito da contratação de militares da reserva pelo Governo Federal para reforçar o atendimento no INSS com vistas a reduzir o prazo para análise de requerimentos e, consequentemente, o estoque de processos atualmente pendentes de exame.